Tribunal: STF
Processo: RE 1585055
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Cristiano Bousquet Barreto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO PORIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO CUSTEADO COMVERBAS NÃO FEDERAIS. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRICÃO PARCIAL RECONHECIDA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO IMPRESCRITÍVEL. REJEIÇÃO DA INICIALQUANTO A ALGUNS LITISCONSORTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PROSOCIETATE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 18 Vara Federal de Teresópolis, que julgou extinto o processo sem o exame do mérito em relação a um dos contratos administrativos firmados, acolheu em parte a prescrição mantendo-se a demanda quanto à reparação ao erário; e, por fim, rejeitou a petição inicial emrelação a dois litisconsortes. 2. Petição inicial deve ser recebida em relação aos contratos custeados por verbas públicas federais, afastando o recebimento, portanto, em relação ao contrato administrativo que detém outra fonte de custeio, que não a federal, mas em virtude de convênio celebrado entre o Município de Teresópolis e o Estado do Rio de Janeiro. 3. Mantido o reconhecimento da prescrição parcial, para afastar a aplicação das sanções previstas no artigo 12 da Lei n° 8.429/92, excetuando-se a pretensão ressarcitória do dano causado ao erário, pois o mesmo é imprescritível. 4. A rejeição da inicial, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, é permitida, nos termos do artigo 17, § 8° da Lei n° 8.429/92, quando o magistrado se convence da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Esta rejeição deve ser realizada com cautela, pois se está no início da instrução processual, em juízo meramente preliminar, antes, por conseguinte, da instauração de um lastro probatório consistente, por parte do Ministério Público, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Sendo assim, não se pode retirar a oportunidade do Parquet de produzir, no curso do processo, provas que evidenciem a prática de atos de improbidade em relação aos ora agravados. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”

O recorrente protocolou a petição do edoc. 162 na qual 

“1. O Agravante informa que o processo originário já foi sentenciado, resultando na absolvição do Agravante (Doc. 1). 
2. Ademais, a referida sentença já transitou em julgado, motivo pelo qual o presente agravo perdeu seu objeto. 
3. Desse modo, requer-se a baixa dos presentes autos.”

Decido.
Conforme apontado pelo próprio recorrente, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário, haja vista que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, proferida sentença de mérito no processo principal, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário interposto em sede de agravo de instrumento que impugnava a decisão interlocutória de juiz de primeiro grau. No sentido de tal conclusão: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II Agravo regimental improvido” (AI nº 811.826/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/11). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO QUE CAUSA DANO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCÍPAL. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo principal opera o efeito substitutivo da decisão interlocutória proferida anteriormente e torna prejudicado o recurso dela oriundo. 2. Nesse contexto, é cediço no Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da perda do objeto do recurso nos casos em que o recorrente impugna decisão interlocutória substituída por sentença de mérito, verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido” (AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). 3. In casu, os recorrentes impugnam acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou alguns dos réus do pólo passivo de ação civil pública. Conforme consignado na decisão agravada, em consulta realizada na internet, observa-se que o mérito da citada ação já foi julgado, circunstância que enseja a prejudicialidade do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 599.922-AgR-terceiro/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/5/11).

Aplicando essa orientação: RE n° 415.931/PR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 30/9/04; e AI n° 786.041/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/4/11. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente